Tribunal: TJPA
Processo: 0810707-27.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810707-27.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ANA MIRA VALENTE FERREIRA

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. AUXILIAR JUDICIÁRIO DO TJPA E PROFESSOR ESTADUAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. CARGO DE NATUREZA NÃO TÉCNICA OU CIENTÍFICA. PRECEDENTES.
SEGURANÇA DENEGADA

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada em favor da impetrante, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
ANA MIRA VALENTE FERREIRA
contra ato praticado pela
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

Síntese dos fatos
.

Aduz a Impetrante que fora notificada pela Secretaria de Gestão de pessoal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para prestar informações uma vez que em atualização cadastral junto ao órgão declarou vínculo como professora em outro órgão público. (SEDUC).

Informa que prestou as informações, houve parecer da secretaria de Gestão de pessoal, pela conclusão de que os cargos não podiam ser cumulados, razão pela qual o referido órgão lhe concedeu o prazo de 10 dias improrrogáveis para que optasse, por um dos cargos, sob pena de abertura de processo administrativo em desfavor da servidora.

Afirma que está em processo de aposentadoria como professora, no cargo que exerce junto ao tribunal de justiça, por mais de 22 anos, esta, encontra-se de férias, razão pela qual protocolou manifestação e aguarda decisão.

Assevera que de acordo com o processo administrativo ingressou em concurso público em cargo de professora, estando há mais de 37 anos e já tecnicamente aposentada.

Aduz que no ano 2000, ingressou no serviço público como auxiliar judiciário, estando assim por mais de 22 anos no referido cargo. Ao prestar informações, como dito, por não haver má-fé por parte desta, declarou espontaneamente o vínculo com a SEDUC, cuja atividade é desenvolvida na cidade de Mocajuba/PA, em carga horária e horário totalmente compatíveis com o cargo desenvolvido no Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A impetrante informa que está nesta função há mais de 22 anos, fora surpreendida com a decisão de que esta deveria optar, no prazo exíguo de 10 dias, sob pena de abertura de processo administrativo, encontra-se em situação extrema, não tão somente pelo ato de ilegal que se está na eminência de promover, como também abalada em razão da mudança drástica em sua estrutura financeira, posto que possui empréstimos consignados e uma série de obrigações que estão vinculados à seu cargo junto ao Tribunal de Justiça.

Afirma que a decisão unilateral com base em elementos superficiais, tornam o ato abusivo, ilegal, eis que extirpam da servidora o direto constitucional, sagrado à um processo justo com todos os meios de defesa, mormente in casu, em que Impetrante passou por mais de 22 anos prestando serviço ao Tribunal, sem nunca ter sido interpelada administrativamente, pelo que a mudança trará também instabilidade à função desenvolvida pela servidora/Impetrante.

Sustenta a impetrante a
prejudicial de mérito de decadência
, pois está nessa situação há mais de 22 anos nesta função junto ao Tribunal de Justiça sem que se tenha dado notícia de acumulação indevida dos cargos que foram declarados desde a gênese quando ingressou no cargo de auxiliar administrativo.

Neste sentido, o prazo para a administração pública rever os próprios atos decaiu, mormente quando se tem situação em que não houve má-fé por parte da Impetrante já que sempre declarou os dois vínculos.

Neste sentido, deve ser acatada a presente prejudicial, na esteira do entendimento de nossa mais alta corte, devendo então ser considerado a
decadência administrativa.

No mérito propriamente dito, sustenta a tese de violação do seu direito líquido e certo, do princípio da confiança, da boa-fé e o princípio da segurança jurídica, devendo esta Corte de Justiça dar provimento para reafirmar os precedentes, e a função maior dos instrumentos jurisdicionais.

Ao final pugnou pela concessão do pleito liminar, em razão da presença dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. Além disso, pugna que seja cessado o ato que determinou a opção da Impetrante em razão de suposta cumulação indevida de cargos públicos, tendo como escora o princípio da segurança jurídica, princípio da confiança legitima e boa-fé.

Reconhecer a prejudicial de mérito da decadência administrativa, de rever os próprios atos, eis que fulminada em razão do decurso do tempo.

Ao final, que seja definitivamente concedida a SEGURANÇA.

Que sejam deferidos os benefícios da Justiça Gratuita;

Seja notificada a Autoridade Coatora para que no prazo legal apresente as informações que entender cabíveis;

Seja ouvido o Ministério Público;

Proferi despacho determinando o recolhimento das custas processuais, em razão da ausência de demonstração da hipossuficiência da impetrante. (Id. 14619669).

Em petição de Id. 14963474, a impetrante comprovou com documentos idôneos a sua hipossuficiência.

A parte impetrante recolheu as custas processuais. (Id. 15270024).

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido liminar (Id. 15277949).

A Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará apresentou manifestação, conforme Id. 15647621.

O Estado do Pará apresentou contestação, conforme Id. 15691865.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela denegação da segurança – Id. 15907182.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes as condições da ação, conheço a inicial mandamental e passo à apreciação do seu pedido meritório.

II – Mérito

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o presente remédio constitucional objetiva possibilitar à ora impetrante a acumulação do seu cargo de Professora da rede estadual de ensino com o de auxiliar judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Nota-se que a Constituição Federal, ao estabelecer os casos em que a cumulação de cargos públicos é permitida, previu a possibilidade de cumulação de exercício de um cargo de professor com outro técnico ou científico, hipótese que não se verifica no presente caso, considerando que o cargo de auxiliar judiciário do TJPA não apresenta natureza técnica ou científica em que se exige conhecimento específico na área de atuação profissional.

É importante notar que a proibição de acumular estende-se, de acordo com o art. 37, XVII, “a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.

Há, no entanto, uma série de exceções à regra do art. 37, XVI e XVII, algumas delas recentemente introduzidas por meio da EC 101/19, outras já conhecidas do operador do direito e sobre as quais encontra-se razoável jurisprudência. Os casos em que são permitidas acumulações de cargos e funções públicas são os seguintes:

1. Dois cargos de professor, de acordo com o art. 37, XVI, a);

2. Um cargo técnico ou científico e um cargo de professor, de acordo com o art. 37, XVI, b);

3. Dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, de acordo com o art. 37, XVI, c).

O rol de exceções é taxativo e o agente público deve ainda cumprir outros dois requisitos para a acumulação lícita de cargos: a compatibilidade de horários entre os cargos e a observância do teto salarial, em atenção ao art. 37, XI.

O importante a ser notado no caso da alínea b) do art. 37, XVI é a definição de cargo técnico ou científico. Isso porque nem todo cargo da administração pública pode ser conjugado com um cargo de professor: para ser técnico ou científico, alguns critérios são essenciais.

O STJ estabeleceu, no RMS 42392/AC, entendimento a partir do qual o cargo técnico é, para fins de acumulação de cargos públicos, aquele que
requer conhecimento específico na área de atuação profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio
.

Sobre o mesmo tema, o STF, no julgamento do RMS 28497/DF, definiu que aqueles cargos que impliquem a
prática de atividades meramente burocráticas
, de caráter repetitivo e que não exijam formação específica não devem ser entendidos como cargos técnicos, uma vez que não se enquadram no conceito constitucional de cargo técnico.

Afirmou ainda que não se deve observar apenas a nomenclatura do cargo ocupado para concluir pela impossibilidade de sua acumulação com o cargo de professor, deve-se analisar as atribuições inerentes ao cargo a partir do caso concreto.

Assim, tem-se que o a qualidade técnica ou científica do cargo deve ser aferida no caso concreto e obedecer aos seguintes critérios: ser um cargo que exija nível superior ou curso profissionalizante de ensino médio; não implique a prática de atividades meramente burocráticas, de caráter repetitivo e que não exija formação específica; no caso de cargos científicos, a função deve abranger formas de pesquisa e expansão do conhecimento humano.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. TÉCNICO JUDICIÁRIO E PROFESSOR. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. CARGO DE NATUREZA NÃO TÉCNICA OU CIENTÍFICA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante consolidado entendimento jurisprudencial do STJ, o cargo de técnico judiciário não possui natureza técnica ou científica, pelo que não pode ser licitamente acumulado com outro cargo de professor. Precedentes específicos: RMS n. 21.224/RR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ de 1º/10/2007 e RMS n. 14.456/AM, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ de 2/2/2004. 2. Ademais, eventual revisão da jurisprudência já consolidada demandaria aprofundado exame das atuais atribuições do cargo de técnico judiciário, em ordem a aferir se, no presente estágio, as funções que desempenham estes servidores públicos exigem conhecimentos especializados ou se seus afazeres efetivamente extrapolam atividades de cunho meramente burocrático. Todavia, a via mandamental é sabidamente incompatível com dilação probatória de tal envergadura. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 69129 MT 2022/0191961-6, Data de Julgamento: 26/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2022).

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DESEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E TÉCNICOJUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. OPÇÃO. PROCEDIMENTO.VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.NÃO-OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSOIMPROVIDO. 1. "Não é possível a acumulação dos cargos de professor e Técnico Judiciário, de nível médio, para o qual não se exige qualquer formação específica e cujas atribuições são de natureza eminentemente burocrática" (RMS 14.456/AM, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma). 2. A circunstância de o servidor público, em substituição, exercer funções para as quais se requer graduação em Direito não possibilita acumulação, tendo em vista que o texto constitucional excepciona

regra de inacumulabilidade tão-somente para os titulares de cargos públicos, e não de funções, havendo nítida distinção a respeito. 3. Constatado o acúmulo indevido de cargos, o servidor público doEstado de Roraima deverá ser intimado para apresentar sua opção. Aausência de manifestação do interessado é que dará início aoprocesso administrativo disciplinar, em que deverão ser observadosos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório,nos termos da Lei Complementar Estadual 53/01.4. Recurso ordinário improvido. (STJ - RMS: 21224 RR 2006/0013518-9, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/08/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 01/10/2007 p. 294).

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E TÉCNICO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal vedou expressamente a acumulação de cargos públicos, admitindo-a apenas quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de dois cargos de professor; de um cargo de professor e outro técnico ou científico; e de dois cargos privativos de profissionais de saúde. 2. E, para fins de acumulação, resta assentado no constructo doutrinário-jurisprudencial que cargo técnico é o que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional. 3. Não é possível a acumulação dos cargos de professor e Técnico Judiciário, de nível médio, para o qual não se exige qualquer formação específica e cujas atribuições são de natureza eminentemente burocrática. 4. Precedentes. 5. Recurso improvido

(STJ - RMS: 14456 AM 2002/0020741-5, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 25/11/2003, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 02/02/2004 p. 364)

Diante da jurisprudência acima destacada, entendo que as atividades desempenhadas pelo Auxiliar Judiciário constituem-se como de mero expediente, cíclica e de pouca dificuldade, pois “desempenham atividades relacionadas à redação de expedientes simples e/ou padronizados, operação de microcomputador, atendimento ao público; ações relativas ao andamento dos processos judiciais e administrativos, bem como transportes de processos e documentos em geral”. (atribuições extraídas do Edital e da Lei nº 6969/07)

Desse modo, verifica-se que no caso dos autos, a impetrante não exerce cargo técnico na acepção do termo.

Destaco também que não há razão o pleito de prescrição administrativa, uma vez que trata-se de acumulação ilegal dos cargos por parte da impetrante continua acontecendo,
em caráter sucessivo
. Além disso, a violação constitucional é constante e permanente, devendo ser corrigida, com fulcro nos princípios da legalidade e moralidade administrativa.

Nesse sentido, transcrevo trecho da manifestação da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“(...) Dessas assertivas, depreende-se que os cargos e empregos de nível médio cujas atribuições detenham característica de "técnico", poderão ser acumulados com outro de magistério, na forma do inciso XVI, alínea "b", do Art. 37 da Constituição Federal. E, os cargos e empregos de nível médio, cujas atribuições se caracterizam como de natureza burocrática, repetitiva e de pouca ou de nenhuma complexidade, não poderão, em face de não serem considerados técnicos ou científicos, ser acumulados com outro de Magistério. Neste sentido, verifica-se que, este último, amolda-se ao caso concreto, eis que as atividades desempenhadas pelo Auxiliar Judiciário constituem-se como de mero expediente, cíclica e de pouca dificuldade, pois “desempenham atividades relacionadas à redação de expedientes simples e/ou padronizados, operação de microcomputador, atendimento ao público; ações relativas ao andamento dos processos judiciais e administrativos, bem como transportes de processos e documentos em geral”. (atribuições extraídas do Edital e da Lei nº 6969/07) (...)”

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
.

Custas na forma da Lei.

Sem honorário advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512 do STF.

É como o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 27/09/2023